Tribunal: STF
Processo: RHC 57678
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
É lícito ao juiz negar os benefícios do art. 408, § 2º, do CPP, ao pronunciar o réu, porém deve dar as razões da negativa. 
RHC provido para que tais motivos sejam explicitados, ou revogada a prisão, se for o caso.
Extensão do 'habeas corpus', nestes termos, ao co-réu.